Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-83.2011.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-83.2011.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO
em face da decisão monocrática de Num. 8400768 - Pág. 01/02 que deu provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material existente no Acórdão de
Num. 4998114 - Pág. 4
, a fim de que passe a constar como embargante o nome do ora agravante, Antônio Ferreira de Carvalho.

O ora agravante alega que figurou como Embargante no Recurso de Embargos de Declaração que
tinha por finalidade corrigir erro material no julgado. Na data de 08/03/2022 o Recurso foi
acolhido, tendo a eminente Relatora acolhido os Embargos em decisão monocrática, embora a
decisão embargada tenha sido proferida pela Colenda Primeira Turma de Direito Privado a quem
cabia conhecer e julgar referidos Embargos.

Assim sendo, o recorrente afirma que o presente AGRAVO INTERNO tem por finalidade requerer que os aludidos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sejam conhecidos e julgados pelo órgão colegiado que proferiu
a decisão que serve de esteio para o presente recurso
.

Sustenta que na r. decisão de Embargos de Declaração
de Acórdão dessa colenda Primeira Turma de Direito Privado caberia ao Colegiado
conhecer do recurso e sanar o erro material existente na decisão embargada. No entanto,
essa complementação do v. Acórdão foi efetuada, por aceitável equívoco, monocraticamente
pela Exma. Desembargadora Relatora, o que deixa lacuna técnica no procedimento,
podendo trazer transtornos procedimentais a atos futuros do processo.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (Num. 9061046 - Pág. 01/05), oportunidade em que a parte agravada requereu que seja o agravo interno
inadmitido, com aplicação das multas dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso
, a recorrente alega que a decisão recorrida deveria ter sido submetida ao Colegiado, devendo tal erro material ser sanado, a fim de evitar futuros transtornos procedimentais.

Assiste razão ao recorrente quando afirma que a decisão combatida deveria ter sido apresentada ao Colegiado para julgamento, já que se tratava de embargos de declaração que combatia um Acórdão.

Assim, submeto ao colegiado a correção do erro material, para que conste como embargante a parte ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO.

Assim, DOU PROVIMENTO aos presentes Agravo Interno para corrigir
o erro material apontado.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022